Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



     Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES e outros em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA pelos delitos de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    Nos termos do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal, foi encaminhado ao Deputado Federal HUGO MOTTA, Presidente da Câmara dos Deputados, o Ofício Eletrônico nº 5.836/2025.



    Em resposta ao ofício do Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro CRISTIANO ZANIN, solicitando a análise da aplicação do § 3º do artigo 53 da Constituição Federal ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, foi encaminhado aos autos o ofício nº 98/SGM/P/2025, enviado pelo Deputado Federal HUGO MOTTA, Presidente da Câmara dos Deputados, informando que “esta Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12100, em curso no Supremo Tribunal Federal”.



    Em Sessão Virtual Extraordinária realizada 9/5/2025 e 13/5/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido da aplicação imediata da Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES.



    É o relatório. DECIDO.



    A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, em Sessão Virtual Extraordinária realizada 9/5/2025 e 13/5/2025, ao decidir pela plicação imediata da Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, decidiu (a) “SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato”; (b) “SUSPENDER A PRESCRIÇÃO em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato”.



    Decidiu, ainda, pelo proseguimento da Ação Penal, normalmente, em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359- L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação. A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).



    O acórdão foi assim ementado:



    Ementa. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMUNIDADE PARLAMENTAR PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO §3º DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL DE PARLAMENTAR POR CRIME PRATICADO APÓS A DIPLOMAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL E CARÁTER PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CORRÉUS E APLICAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DA AÇÃO PENAL DO RÉU ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM ATÉ O TÉRMINO DO MANDATO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.



    1. O § 3º do artigo 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, estabelece que somente as ações penais instauradas contra Parlamentares, por infrações praticadas após a diplomação, poderão ser suspensas pela sua Casa Legislativa.



    2. CARÁTER PERSONALÍSSIMO de todas as imunidades parlamentares previstas no ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS, estabelecido no texto constitucional, que, somente se aplicam aos parlamentares no exercício do mandato, sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus. Precedentes.



    3. REQUISITO TEMPORAL. Incidência do §3º do artigo 53 da Constituição Federal somente em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em relação aos crimes praticados antes da diplomação não haverá incidência de qualquer imunidade formal em relação ao processo, podendo o parlamentar ser normalmente processado e julgado pelo órgão competente do Poder Judiciário, uma vez que nessa hipótese não incide a prerrogativa.



    4. APLICAÇÃO IMEDIATA DA RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES para SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato, com consequente suspensão da prescrição.



    5. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação.



    6. A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98



    (AP 2668 QO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/5/2025)



    O acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 14/5/2025.



    Diante do exposto, nos termos decididos à unanimidade pela PRIMEIRA TURMA, DECLARO A SUSPENSÃO PARCIAL DA AÇÃO PENAL 2668 em relação ao Deputado Federal ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, a partir do dia 14/5/2025, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato.



    DECLARO, ainda, a SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), a partir do dia 14/5/2025, até o término do mandato de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM.



    AUTUE-SE PET autônoma, distribuída por prevenção a esta AP 2668/DF, para análise dos crimes acima referidos ao término do mandato de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente